Tribunal: TJMT
Processo: 0010849-89.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010849-89.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RENATO RUFINO DA SILVA - CPF: 363.514.138-00 (APELANTE), LEILA MARIA FELICIO MARCELINO - CPF: 616.688.421-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – MAUS ANTECEDENTES E AGENTE REINCIDENTE – CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 33, §§ 2o, “b”, e 3o, DO CÓDIGO PENAL – APELO DESPROVIDO.

Embora a pena aplicada não ultrapasse oito anos de reclusão, não se pode desprezar que o agente possui maus antecedente além de ser reincidente, de modo que o regime inicial fechado é o único que se amolda à espécie, em perfeita observância
ao artigo 33, §§ 2o, “b” e 3o, do Código Penal, e, sem qualquer infringência à Súmula 440 do STJ ou à Súmula
719 do STF.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0010849-89.2019.8.11.0064

Apelante:

Renato Rufino da Silva

Apelado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 10849-89.2019.811.0064 (código 699183) que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
Renato Rufino da Silva
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa.

Embora o sentenciado tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal (Id 33825953), a Defensoria Pública estadual interpôs o presente apelo, pugnando nas inclusas razões recursais (Id 33825957) que seja estabelecido o regime inicial semiaberto, em detrimento do fechado, com fulcro no artigo 33, § 3o, do Código Penal, e consoante os enunciados da Súmula 440/STJ e 718 e 719, ambas do STF.

Nas contrarrazões recursais (Id 33825958), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao apelo interposto.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. José de Medeiros, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Roubo (Artigo 157 “caput” do Código Penal) – Irresignação defensiva – Requer a fixação de cumprimento de pena no regime semiaberto – Circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis – Impossibilidade – Circunstâncias judiciais “antecedentes” e “circunstâncias do crime” negativadas – Réu reincidente – Regime fixado em consonância com o artigo 33, parágrafos 2° e 3° c/c artigo 59, ambos do Código Penal – Precedentes do TJMT – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020